Tribunal: STF
Processo: ARE 1272295
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL – IMPROPRIEDADE – AGRAVO DESPROVIDO.
    1. Eis a síntese do acórdão recorrido:
    TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÕES DA UNIÃO E DA CONTRIBUINTE. II/IPI. REGIME ADUANEIRO ESPECIAL DRAWBACK. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. ART. 12, II, DA LEI Nº 8.218/1991. ART. 107, VII, e, DO DECRETO-LEI Nº 37/66. MULTAS. ALEGAÇÃO DE CARÁTER CONFISCATÓRIO. PROCEDÊNCIA PARCIAL.
    1. A Contribuinte aderiu ao Regime Aduaneiro Especial de Drawback, cujo benefício fiscal lhe permitiu a suspensão do pagamento de Imposto de Importação (II) e Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) com a finalidade de incentivar sua atividade exportadora. Entretanto, a beneficiária, embora intimada várias vezes, não forneceu os dados necessários à auditoria do estoque de insumos vinculada àquele regime especial, impossibilitando que a fiscalização tributária aferisse o cumprimento das normas exigidas para a fruição do benefício fiscal. Também, omitiu em Registros de Exportação o número do Ato Concessório e o código respectivo, o que lhe possibilitaria utilizar indevidamente o mesmo registro relativamente a outro Ato Concessório.
    2. Diante das graves infrações, a Contribuinte foi autuada para o pagamento dos tributos lançados (II e IPI), da multa de ofício e demais multas. Os valores cobrados foram pagos parcialmente por meio do parcelamento instituído pela Lei nº 11.941/2009, sendo objeto desta execução uma multa no valor de R$ 461.134,93 (quatrocentos e sessenta e um mil, cento e trinta e quatro reais e noventa e três centavos), pela não entrega dos arquivos digitais solicitados no Termo de Intimação nº 78/2009, e outra no valor de R$ 7.079.000,00 (sete milhões e setenta e nove mil reais), pela não demonstração do cumprimento de requisito, condição ou norma operacional para utilizar regime aduaneiro especial.
    3. O Juízo de 1º Grau julgou parcialmente procedentes os embargos à execução fiscal para desconstituir o crédito tributário inscrito em dívida ativa sob o nº 70.6.11.017747-29 relativamente à multa aplicada com base no Decreto-Lei 37/1966, art. 107, inciso VII, alínea e, no valor de R$ 7.079.000,00, diante da invalidade do lançamento fiscal, sob o fundamento de bis in idem, imprecisão da infração e confisco.
    4. A multa no valor de R$ 461.134,91 tem sua previsão expressa no art. 12, inciso II, da Lei nº 8.218/1991, e foi aplicada em virtude do não atendimento à intimação realizada para que fossem entregues à fiscalização os arquivos digitais. Essa norma legal estabelece a tipicidade do fato e os parâmetros objetivos para o cálculo da multa. Na hipótese dos autos, identifica-se, claramente, o fato gerador (não entrega dos arquivos digitais solicitados), a base de cálculo (5% sobre o valor da operação correspondente) e o limite máximo do valor da multa (limitada a 1% da receita bruta da pessoa jurídica no ano-calendário). Ao requerer sponte propria sua adesão ao Regime Especial Aduaneiro de Drawback, a Contribuinte sabia de antemão que lhe seria exigida a apresentação de documentos, mas mesmo assim não honrou a sua parte. A penalidade foi aplicada em consonância com a lei, de observância obrigatória pela administração tributária, ante sua atuação vinculada ao princípio da legalidade.
    5. A multa de R$ 7.079.000,00 foi aplicada com fulcro no art. 107, inciso VII, alínea e do Decreto-Lei nº 37/1966. A fiscalização tributária adotou como critério para a contagem do marco inicial dos dias de descumprimento do regime a data em que a empresa passou a usufruir o benefício fiscal, qual seja, a data de registro das declarações de importação, e, como marco final, a data de encerramento do auto de infração. Mediante análise dos autos verifica-se que a empresa não foi notificada previamente dessa infração cometida, que subsidiou o lançamento dessa multa, diferentemente do que ocorreu com as outras penalidades aplicadas. A notificação do sujeito passivo é condição para que o lançamento tenha eficácia, sendo necessária essa providência para que o lançamento seja aperfeiçoado, demarcando a constituição do crédito que passa a ser exigível do contribuinte (REsp 738.205/PR).
    6. Se inexiste um termo certo para o cumprimento da obrigação, a mora não se constitui automaticamente pelo descumprimento daquela. Logo, a data considerada para início da contagem dos dias não é precisa. Sob o mesmo prisma, não seria cabível considerar como termo final a data de encerramento do auto, uma vez que a ação fiscal foi iniciada em 2009, sem data de término pré-determinada, ficando a cargo da autoridade fiscal seu encerramento, o que ocorreu em 2010. Adiciona-se o fato de que as outras penalidades aplicadas pautaram-se, justamente, no descumprimento, ou no cumprimento intempestivo, de intimações feitas pela fiscalização, o que corresponde ao mesmo fundamento do lançamento fiscal relativo à multa em tela. Ademais, para a aplicação dessa penalidade, o fato gerador denota-se genérico: descumprimento de norma para habilitar-se ou utilizar-se de regime aduaneiro especial. Assim, o lançamento tributário que originou a exação de R$ 7.079.000,00 não pode ser considerado válido.
    7. Não pode ser considerada confiscatória ou desproporcional a multa cominada no valor de R$ 461.134,93. Trata-se de valor inferior a 60% (sessenta por cento) do valor total dos tributos lançados.
    8. A penalidade no valor de R$ 7.079.000,00, decorrente do critério adotado pelo Fisco para o cálculo da cobrança, supera mais de nove vezes o valor total dos tributos lançados (R$ 732.498,66 setecentos e trinta e dois mil, quatrocentos e noventa e oito reais e sessenta e seis centavos), o que configura o caráter confiscatório dessa exação, nos termos da sedimentada jurisprudência do STF: (...) 2. Em relação ao valor máximo das multas punitivas, esta Corte tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido. (ARE 905685 AgR)
    9. Remessa Necessária e Apelações da União Federal e da Contribuinte COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL CSN não providas.
    No extraordinário, cujo trânsito busca alcançar, a recorrente aponta a violação do artigo 150, inciso VI, da Constituição Federal. Sustenta a validade da multa em razão da ausência de registro de importação de insumos, considerada a gravidade da conduta e o caráter didático da multa.
    2. A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, procedida, na maioria das vezes, mediante o recurso por excelência a apelação. Atua-se em sede excepcional a partir da moldura fática delineada soberanamente pelo Colegiado de origem, das premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula do Supremo:
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos à decisão atacada, buscando-se, em última análise, o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar a viabilidade do recurso.
    Acresce revelar o acórdão impugnado, mediante o extraordinário, a interpretação de normas estritamente legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal.
    3. Ante o quadro, conheço do agravo da União e o desprovejo.
    4. Publiquem.
Brasília, 3 de agosto de 2020
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator